Tribunal: STF
Processo: HC 95295
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-18
Data de publicação: 2008-11-18

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Prova. Perícia. Componentes de máquinas
   caça-níqueis. Quantidade elevada. Necessidade reconhecida em
   acórdão transitado em julgado. Desmonte de algumas delas e
   consunção de peças. Verificação ulterior. Impossibilidade de
   exame técnico de todas. Revisão do julgamento em questão de
   ordem. Inadmissibilidade. Ofensa à coisa julgada formal.
   Extensão da prova pericial. Matéria sujeita à ponderação do juízo
   de primeiro grau. HC concedido em parte. Não pode o tribunal,
   depois de deferir perícia em todas as coisas apreendidas,
   determinar, em questão de ordem subseqüente ao trânsito em
   julgado do acórdão, que a prova se realize por amostragem.